Tribunal: STF
Processo: MS 40229
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO: NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.4.2025, por Alagoas, “contra o Acórdão 996/2025 da 
2ª Câmara do TCU, proferido nos autos do processo TC 025.050/2017-6” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa tratar-se de “Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo DNIT contra ex-Secretários da SEINFRA/AL, em razão da aplicação de recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 821/2010 (Siafi 662916), firmado entre o Dnit e o Governo do Estado de Alagoas, tendo por objeto a ‘execução de Serviços de Reconstrução e Restauração do Sistema Viário nos 19 Municípios atingidos por enxurradas e inundações bruscas no Estado de Alagoas em junho de 2010’. Embora se tenha reconhecido a irregularidade dos atos praticados por ex-gestores do DNIT, a persecução administrativa foi direcionada apenas contra ex-gestores estaduais e, posteriormente, ao Estado de Alagoas – isentando, pois, a autarquia federal” 
(fl. 2, e-doc. 1). 



    Noticia que “foi interposto recurso de reconsideração pelo Estado de Alagoas. Contudo, a AudTCE do TCU se manifestou pela inadmissibilidade recursal, por entender que o acórdão não decidiu o mérito das contas” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Alega que “os supostos atos danosos ocorreram em 06/02/2014 (última prestação de contas – fl. 35 do acórdão) e em 30/12/2014 (transferência de seis milhões de reais para o Tesouro estadual – fl. 32 do acórdão), momentos que marcam o início do decurso do prazo prescricional. Nos termos da redação atual da Resolução nº 344/2022 do TCU, é evidente que ocorreu a prescrição em favor do Estado de Alagoas, que só foi citado pelo Ofício 60667/2021 TCU/Seproc, recebido em 04/11/2021”(fl. 11, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o acórdão coator determinou que houvesse devolução apenas das parcelas a respeito das quais se alegou ter desvio de finalidade: 1) os R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) transferidos ao Tesouro estadual e 2) os R$ 19.606.826,52 (dezenove milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) decorrentes de glosas de valores contratuais (...) Contudo, não houve dedução do valor já devolvido pelo Estado de Alagoas em 01/08/2016, correspondente a R$ 31.328.025,50 (trinta e um milhões, trezentos e vinte e oito mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos) (...) Ou seja, se o dever de indenização decorreu apenas dos desvios de finalidade, o valor efetivamente devolvido pelo Estado de Alagoas deveria ter sido considerado no demonstrativo de débito” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Requer “a antecipação dos efeitos da tutela em razão da urgência, de maneira a suspender liminarmente os efeitos do Acórdão 996/2025 da 2ª Câmara do TCU a interromper o prazo de pagamento concedido no dispositivo do ato coator” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Pede “a concessão da segurança para anular o Acórdão 996/2025 da 
2ª Câmara do TCU, por força decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva e indenizatória do TCU” (fl. 20, e-doc. 1).



    Pede-se, subsidiariamente:



    “7. Subsidiariamente, concessão da segurança para reconhecer a quitação total do débito pelo Estado de Alagoas;



    8. Subsidiariamente, sem embargo do interesse do Estado de Alagoas na regularização da suposta dívida, a concessão de segurança que determine que eventual inadimplemento não poderá implicar a inscrição do ente público no CAUC/SIAFI/CADIN/etc, considerando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções;



    9. Subsidiariamente, a concessão da segurança para se conceder novo prazo para pagamento, sem prejuízo da manutenção da boa-fé do Estado de Alagoas e do afastamento da incidência de juros moratórios, diante da ausência de concessão de prazo razoável para o pagamento da dívida” (fls. 20-21, e-doc.1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  A presente impetração não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Nesta impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Tribunal de Contas da União, não definitivo, contra o qual o impetrante sustenta que “o Estado foi condenado, por decisão irrecorrível, a pagar R$ 47.127.529,38 (quarenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos) em apenas quinze dias – prazo já decorrido se desconsiderado o efeito suspensivo do recurso interposto” (fl. 2, e-doc. 1, grifos nossos). 



    É o que se consta do sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, no qual se informa a interposição do recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, em 21.3.2025.



    Nos termos da legislação de regência (inc. I do art. 5º da 
Lein. 12.016/2009) e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é inadmissível utilização da via mandamental para questionamento de ato estatal contra o qual caiba recurso com efeito suspensivo, por ausência de interesse de agir do impetrante.



    Põe-se no inc. I do art. 5º da Lei n. 12.016/2009:



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; (...)“.



    Sobre essa norma, Hely Lopes Meirelles, por exemplo, esclarece:



    “Quando a lei veda se impetre mandado de segurança contra ‘ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (...)’, não está obrigando o particular a exaurir a via administrativa para, após, utilizar-se da via judiciária. Está, apenas, condicionando a impetração à operatividade ou exequibilidade do ato a ser impugnado perante o Judiciário. Se o recurso suspensivo for utilizado, ter-se-á que aguardar seu julgamento, para atacar-se o ato final; se transcorre o prazo para o recurso, ou se a parte renuncia à sua interposição, o ato se torna operante e exequível pela Administração, ensejando desde logo a impetração. O que não se admite é a concomitância do recurso administrativo (com efeito suspensivo) com o mandado de segurança, porque, se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exequível e operante. Só então poderá o prejudicado pedir o amparo judicial contra a lesão ou a ameaça a seu direito. O que se exige sempre – em qualquer caso – é a exequibilidade ou a operatividade do ato a ser atacado pela segurança: a exequibilidade surge no momento em que cessam as oportunidades para os recursos suspensivos; a operatividade começa no momento em que o ato pode ser executado pela Administração ou pelo seu beneficiário” (Mandado de Segurança. 
29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 43-44). 



    Celso Agrícola Barbi ensina que “a conclusão que tiramos (…) é a inexistência de ‘interesse de agir’ quando haja recurso administrativo com efeito suspensivo e independentemente de caução. O mandado porventura requerido não deve ter seguimento, e o autor será julgado não possuidor de ação, por falta de interesse de agir” (Do Mandado de Segurança. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 62). 



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “(...) não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do ‘writ’ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do ‘writ’ mandamental. Doutrina. Precedentes” (MS 
n. 34.334-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 27.772-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.5.2009).



     Na espécie, constatado impedimento legal a impetração contrária a julgado em que cabível recurso administrativo com efeito suspensivo (interposto na espécie vertente), impõe-se o indeferimento do mandado de segurança. 



    5. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora